Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOLO COMPROVADO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE VERIFICADA. TEMOR COMPROVADO. DOLO EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIME AUTÔNOMO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE ELEVAÇÃO. FRAÇÃO UM SEXTO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Diante da prova oral (declarações da vítima e das testemunhas policiais), corroborada pelo laudo pericial que atestou a ocorrência de lesões corporais na vítima e das fotografias acostadas, não prospera o pedido defensivo de absolvição ou desclassificação, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

3. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta temor nela, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias

4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o medo vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.

5. Não há nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a ameaça não foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, tendo sido proferida depois do ataque, caracterizando crime autônomo, com dolo específico de intimidar, após as agressões, de sorte que inaplicável o princípio da consunção.

6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

7. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito, da ausência de informação dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).

8. Recurso parcialmente provido.